Tribunal: TJES
Processo: 0000132-73.2017.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000132-73.2017.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUARTE DE VARGAS FERREIRA

APELADO: LUIZ SCHMIDT

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

NÃO CABIMENTO.
ART.
523
, §1º, DO CPC.
SENTENÇA MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de processo Civil prevê em seu art. 523, §1º, a incidência de multa de 10% dez por cento e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) nos casos em que o devedor não realiza o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da sua intimação.

2. Caso em que intimação para o pagamento voluntário do débito não ocorreu, tendo o executado sido intimado pela primeira vez na fase de cumprimento de sentença para se manifestar sobre a penhora dos semoventes identificados pelo IDAF.

3. Inviável a fixação de honorários advocatícios previstos no art.523 do CPC, eis que ocorreu a quitação integral do débito pela parte credora na primeira oportunidade em que se manifestou na fase executiva. Precedentes do TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por DUARTE DE VARGAS FERREIRA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que, nos autos da ação monitória (em fase de cumprimento de sentença), julgou extinto o feito proposto pelo ora apelado, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em virtude da quitação integral do débito, condenando o executado ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da execução.

Em suas razões (id. 7167890), o apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que não fora observado o procedimento previsto no Título II, Livro I, da Parte Especial do CPC, acerca do cumprimento da sentença.

Assevera que, como a intimação para pagamento de que trata o
caput
do artigo 523 do CPC sobreveio após a penhora dos semoventes que quitaram a obrigação, houve o pagamento voluntário por parte da apelante, não sendo, portanto, cabível a condenação em honorários advocatícios na fase executiva.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o autor ajuizou ação monitória em face do ora Recorrente, visando a satisfação de um crédito decorrente de um empréstimo concedido pelo Requerido, no ano de 2016.

Após regular trâmite da demanda, a pretensão foi julgada procedente,
in litteris:

[...] "Isto posto, ACOLHO EM PARTE os presentes aclaratórios, para ALTERAR o dispositivo da sentença de fls. 54/57, tão somente fazendo constar que: “REJEITO TOTALMENTE os embargos monitórios e
julgo PROCEDENTE a ação monitória
, na forma do art. 487, inciso I, CPC, para constituir de pleno direito o título executivo, com fundamento no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma prevista no título II, Livro I, da Parte Especial do codex processual.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em R$ 1.000,00 (um reais)
, sendo arbitrados de forma equitativa nos termos do §8º do art. 85, e considerando os critérios estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo, ambos do CPC, especialmente a complexidade da lide, o trabalho desenvolvido pelo aludido profissional e o tempo gasto para tanto.” (destaque) .

Transitado em julgado o
decisum
, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o autor requereu, inicialmente, a emissão da certidão de admissão da execução para averbação no registro de imóveis e penhora online via BACENJUD, tendo o juízo
a quo
acolhido o primeiro pedido e determinado a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do crédito do exequente.

Por meio da petição a fl. 80, o Exequente/ Agravado solicitou, ainda, que o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo fornecesse a relação de gado vacum registrado em nome do Executado, obtendo o deferimento do pleito.

Prosseguindo, o Exequente reiterou o pleito inicial de pesquisa via BACENJUD e, caso restasse infrutífero, que fossem penhorados os semoventes identificados pelo IDAF.

Intimado para se manifestar sobre a penhora, o Executado não se opôs à penhora e remoção dos semoventes, requerendo i) o cancelamento das averbações promovidas pelo Exequente por ocasião da certidão de admissão da execução, ii)
a adjudicação dos semoventes em favor do Exequente
e iii) a consequente extinção da execução em vista da satisfação integral da obrigação.

Em seguida, sobreveio a sentença de extinção do feito, pela satisfação da obrigação com a adjudicação dos semoventes, nos termos dos artigos 924, inciso II do CPC, ocasião em que o executado foi condenado em honorários advocatícios, objeto do presente recurso.

Como cediço, o Código de processo Civil prevê em seu art. 523, §1º, a incidência de multa de 10% dez por cento e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) nos casos em que o devedor não realiza o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da sua intimação,
in verbis:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Acerca do tema, destaca-se o enunciado da Súmula 517 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 517 - São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (Publicada no DJ-E de 2-3-2015)

Na espécie,
a referida intimação para o pagamento voluntário do débito não ocorreu
, tendo o executado sido intimado pela primeira vez na fase de cumprimento de sentença para se manifestar sobre a penhora dos semoventes identificados pelo IDAF.

Ademais, conforme pode ser visto à fl.137, o executado se manifestou no sentido de não se opor ao pedido de adjudicação dos semoventes descritos no auto de penhora/entrega a fl.115.

Desta feita, vislumbrando a possibilidade de quitação integral do débito, o juízo
a quo
deferiu o pedido de adjudicação dos semoventes, nos termos do art. 877, §1°, inc. II, do CPC e, via de consequência, extinguiu o feito na forma do art. 924, inciso II do CPC.

Assim, assiste razão ao executado, ora apelante, quanto à inviabilidade de fixação de honorários advocatícios previstos no art.523 do CPC, eis que ocorreu a quitação integral do débito pela parte credora na primeira oportunidade em que se manifestou na fase executiva.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INCIDÊNCIA ÚNICA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RESPECTIVA FASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em sede de cumprimento de sentença (artigo 523 do CPC), será o débito que remanescer após exaurido o prazo de quinze dias acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo esta verba diversa daquela devida pela atuação havida na fase de conhecimento.

2. Considerando tal distinção, consolidou o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que “tendo os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença sido fixados no início do processo executivo, não é devida nova fixação por ocasião da sentença extintiva” (STJ, REsp n. 1.872.814/DF, publicado em 15/3/2022), deixando, portanto, claro que são devidos honorários advocatícios pertinentes à fase de cumprimento de sentença apenas uma vez – fixados no início ou ao final do trâmite.

3. O julgador primevo impôs referida condenação na sentença que extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, II do CPC mesmo tendo os cálculos apresentados pela parte credora contemplado as rubricas relativas à fase de cumprimento de sentença, valores esses devidamente adimplidos pelo devedor.

4. Apelo conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001663-26.2021.8.08.0013, Magistrado: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA , Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12.04.2024)

Assim, verificando-se o cumprimento integral da obrigação de forma voluntária, não há outro caminho, senão a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art.924, II do CPC, para extrair o comando que condenou em honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)